Tribunal: TRF3
Processo: 5000024-30.2020.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
371/689)

5000024-30.2020.4.03.6140

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000024-30.2020.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. ÓLEO MINERAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PERÍODOS DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo tempo especial (ruído) em um dos períodos postulados e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS recorre postulando a submissão ao reexame obrigatório, o afastamento da especialidade pela ausência de indicação da sigla NEN na aferição do ruído e a aplicação de súmulas. A parte autora requer o cômputo do aviso prévio indenizado, o reconhecimento de outros períodos especiais (ruído e óleo mineral) indeferidos na origem por ausência de procuração do emissor do formulário e pelo uso de EPI, e a concessão da aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Cabimento da remessa necessária; (ii) cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de contribuição; (iii) exigência de procuração para comprovar os poderes do subscritor do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (iv) eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para agente químico cancerígeno (óleo mineral); (v) exigência da sigla NEN para validação do agente ruído; (vi) cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial; (vii) preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico almejado na causa não excede o limite legal de 1.000 salários-mínimos, não estando a sentença sujeita ao reexame obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários, dada a sua natureza indenizatória e a ausência de efetiva prestação de labor (STJ, Tema 1238).

5. É desnecessária a apresentação de procuração, contrato social ou documento equivalente para atestar a legitimidade do emissor do PPP, pois o documento emitido pela empregadora, devidamente carimbado e assinado, goza de presunção de veracidade, cabendo ao INSS eventual impugnação fundada.

6. A exposição a óleo mineral, por se tratar de agente químico qualitativo reconhecidamente cancerígeno, enseja o reconhecimento da especialidade da atividade, sendo ineficaz a mera indicação de uso de EPI.

7. Para o ruído contínuo ou intermitente após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias NHO-01 ou NR-15 (TNU, Tema 174). A indicação inequívoca da técnica NHO-01 supre a exigência, sendo indevida a recusa do formulário pela mera ausência da sigla "NEN".

8. O segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença (acidentário ou previdenciário), faz jus ao cômputo desse mesmo período intercalado como tempo de serviço especial (STJ, Tema 998).

9. Somando-se os interregnos reconhecidos administrativa e judicialmente, a parte autora totaliza mais de 25 anos de trabalho em condições especiais até a data do requerimento administrativo, fazendo jus à Aposentadoria Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder a aposentadoria especial desde a DER. Honorários advocatícios invertidos e a cargo do INSS, a serem definidos em liquidação, com observância da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: 1. O formulário PPP emitido pela empresa goza de presunção de veracidade, sendo dispensável a juntada de procuração do subscritor. 2. A exposição a óleo mineral qualifica a atividade como especial, sendo irrelevante a declaração de uso de EPI. 3. A aferição de ruído pela metodologia NHO-01 ou NR-15 é válida para comprovar a especialidade após 2003, não sendo obrigatória a indicação expressa da sigla NEN.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I, e art. 85, § 4o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 998; STJ, Tema 1238; STJ, Súmula 111; STF, Tema 555; TNU, Tema 170; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000024-30.2020.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. O juiz de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de averbação de tempo especial e comum que já haviam sido reconhecidos na via administrativa; não admitiu o cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de contribuição; e afastou a especialidade dos períodos de 26/01/2004 a 08/11/2004, 17/10/2016 a 08/04/2017 e 07/08/2017 a 14/08/2018, sob o fundamento de que não há documento comprovando os poderes de representação do subscritor do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), além de constar a indicação de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz para agentes químicos. Por outro lado, a sentença reconheceu como especial o período de 21/02/2005 a 14/10/2015, em virtude da exposição a ruído, e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição com fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, mediante a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER). A remessa necessária foi dispensada (Id. 281446987).

O INSS, em suas razões recursais, requer preliminarmente a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por se tratar de decisão ilíquida. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 21/02/2005 a 14/10/2015, argumentando que a metodologia de aferição de ruído informada no PPP não indica os níveis em "Nível de Exposição Normalizado (NEN)", em inobservância ao Decreto 4.882/2003. Subsidiariamente, requer a aplicação da prescrição quinquenal, a incidência da Súmula 111 do STJ sobre os honorários, a intimação para apresentação da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 e a declaração da isenção de custas. Prequestiona, por fim, a matéria (Id. 281446993).

A parte autora também apela. Requer o cômputo do período de aviso prévio indenizado (15/10/2015 a 13/12/2015) como tempo de contribuição comum. Postula a reforma da sentença para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/01/2004 a 08/11/2004, 17/10/2016 a 08/04/2017 e 07/08/2017 a 14/08/2018. Alega a desnecessidade de apresentação de procuração do emissor do PPP para a validade do documento e defende a ineficácia da declaração de uso de EPI para afastar a nocividade, especialmente em relação a agentes reconhecidamente cancerígenos, como o óleo mineral. Ao final, requer a outorga da aposentadoria especial ou a fixação da DIB do benefício deferido na DER administrativa (Id. 281446992).

A parte autora apresentou contrarrazões, nas quais defende o não conhecimento da remessa necessária e o desprovimento do apelo da autarquia, sustentando a validade da metodologia de ruído descrita no formulário (Id. 281446996).

Após, os autos subiram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A apelação interposta pela parte autora preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecida.

Quanto ao recurso interposto pelo INSS, conheço-o em parte. Verifica-se que a autarquia federal postula a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na fixação dos honorários advocatícios. Contudo, a sentença recorrida já determinou expressamente a aplicação do referido verbete sumular. Logo, falece interesse recursal ao INSS neste ponto específico, de modo que não conheço desta parte do apelo.

Da Remessa Necessária

O INSS pugna, em sede preliminar, pela submissão da sentença ao reexame obrigatório, sustentando tratar-se de decisão ilíquida.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Neste caso concreto, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de benefício previdenciário e pagamento de parcelas em atraso) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Prescrição Quinquenal

Não merece prosperar o pedido do INSS para que seja aplicada a prescrição quinquenal. A sentença afastou a incidência da referida prejudicial de mérito com acerto, pois não transcorreu o lapso de cinco anos entre o indeferimento do requerimento administrativo e o ajuizamento da presente ação. Mantenho, portanto, a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

Do Mérito

Na petição inicial, a parte autora postulou a concessão de Aposentadoria Especial ou, subsidiariamente, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante o cômputo de períodos já reconhecidos administrativamente, a averbação do aviso prévio indenizado e o reconhecimento da especialidade de diversos lapsos laborais.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer como especial apenas o período de 21/02/2005 a 14/10/2015 (em razão da exposição a ruído superior ao limite legal) e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição com efeitos a partir da citação, extinguindo sem resolução de mérito o pleito referente aos interregnos já averbados pelo INSS.

Por outro lado, o juízo de origem indeferiu o cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de serviço e rejeitou a especialidade dos períodos de 26/01/2004 a 08/11/2004, 17/10/2016 a 08/04/2017 e 07/08/2017 a 14/08/2018, sob os fundamentos de que não restaram comprovados os poderes de representação dos subscritores dos formulários PPP e de que houve indicação de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz para afastar a nocividade dos agentes químicos.

Do Cômputo do Aviso Prévio Indenizado

A parte autora recorre da sentença para que o período correspondente ao aviso prévio indenizado (15/10/2015 a 13/12/2015) seja computado como tempo de serviço/contribuição.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1238, firmou o entendimento de que "Não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários".

Assim, o período em questão, por sua própria natureza indenizatória e ausência de efetiva prestação de serviço, não pode ser averbado como tempo de contribuição, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Da Atividade Especial

O reconhecimento da especialidade da atividade exercida demanda a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física do trabalhador, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, após a vigência da Lei no 9.032/1995.

A comprovação se dá mediante o preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Período de 21/02/2005 a 14/10/2015 (Recurso do INSS)

O juízo de origem reconheceu a especialidade do labor desempenhado na empresa TUPY S/A no período de 21/02/2005 a 14/10/2015. O INSS recorre sob o argumento de que a metodologia de medição do ruído informada no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não estaria expressa em "Nível de Exposição Normalizado (NEN)".

Da análise do PPP (Id. 281446936), constata-se que o autor exerceu atividades atinentes à soldagem, exposto a ruído em intensidade superior a 90 dB(A), nível que ultrapassa o limite de tolerância de 85 dB(A) estabelecido pelo Decreto no 4.882/2003. O formulário atesta expressamente que a técnica de medição utilizada foi a NHO-01 da FUNDACENTRO, além de indicar devidamente os profissionais responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica durante todo o interregno. Cumpre ressaltar que o documento também aponta a exposição aos agentes químicos poeiras respiráveis, poeiras totais, manganês, óxido de ferro e partículas respiráveis.

Nos termos do entendimento consolidado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 174), para o ruído contínuo ou intermitente após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias NHO-01 (FUNDACENTRO) ou NR-15. Sendo assim, a exigência do INSS quanto à indicação expressa da sigla "NEN" não encontra guarida, visto que o documento aponta inequivocamente a adoção da técnica aceita pela legislação previdenciária (NHO-01), o que por si só já garante a especialidade do período, somada à cumulação com os agentes químicos nocivos inerentes à atividade. Logo, o recurso da autarquia não comporta provimento, devendo ser confirmada a especialidade do labor.

Períodos de 26/01/2004 a 08/11/2004, 17/10/2016 a 08/04/2017 e 07/08/2017 a 14/08/2018 (Recurso da Parte Autora)

A sentença afastou a especialidade dos aludidos períodos sob dois fundamentos centrais: a ausência de procuração a conferir poderes de representação ao subscritor do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para agentes químicos. O recurso da parte autora, contudo, merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que é desnecessária a apresentação de procuração, contrato social ou documento equivalente para atestar a legitimidade do emissor do PPP. O documento emitido pela entidade empregadora, devidamente carimbado e assinado, goza de presunção de veracidade. Caberia ao INSS, em caso de dúvida fundada, impugnar a autenticidade do documento ou solicitar diligências (nos termos do artigo 58 da Lei n.o 8.213/1991), o que não ocorreu. O trabalhador não pode ser penalizado por eventuais falhas administrativas da empresa.

Em relação ao período de 26/01/2004 a 08/11/2004, laborado na empresa FERKODA S/A, a parte autora exerceu a função de ajudante geral corte de discos. O PPP (Id. 281446946, p. 36) atesta a exposição a ruído de 90 dB(A), aferido pela metodologia da NR-15 (Anexo I), intensidade que supera o limite de tolerância de 85 dB(A) fixado pelo Decreto n.o 4.882/2003, aplicável à época. Além disso, constata-se a exposição a óleo mineral. Tratando-se de óleo mineral, cuida-se de agente químico qualitativo reconhecidamente cancerígeno, hipótese na qual a mera indicação de uso de EPI eficaz não descaracteriza a nocividade da atividade, em consonância com a tese fixada no Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização e na esteira do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal.

Para o período de 17/10/2016 a 08/04/2017, na empresa CARBOGÁS LTDA, o autor desempenhou a função de ajudante de produção. O PPP (Id. 281446949, p. 23) aponta exposição a ruído de 99 dB(A) pela metodologia do Anexo I da NR-15, bem como a fumos e poeiras metálicas. O nível de ruído verificado supera, de forma expressiva, o limite legal de 85 dB(A) estatuído pelo Decreto n.o 4.882/2003 e vigente à época da prestação do serviço, garantindo, por si só, o enquadramento do lapso como especial.

Por fim, no período de 07/08/2017 a 14/08/2018, laborado na WALTERMIC EQUIPAMENTOS EIRELLI, na função de ajudante geral de produção, o PPP (Id. 281446949, p. 25) descreve a exposição a poeira metálica e a ruído medido pela metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO em patamar superior a 90 dB(A). A aferição obedeceu aos rigores técnicos previstos na legislação previdenciária e ultrapassou novamente o limite legal de tolerância de 85 dB(A) (Decreto n.o 4.882/2003), impondo-se o reconhecimento da especialidade.

Assim, reconheço a especialidade dos períodos de 26/01/2004 a 08/11/2004, 17/10/2016 a 08/04/2017 e 07/08/2017 a 14/08/2018.

Da Aposentadoria Especial

A parte autora teve os seguintes períodos enquadrados como especiais na via administrativa: 03/04/1989 a 27/12/1990, 05/06/1991 a 12/07/1995, 19/04/1996 a 05/03/1997, 06/03/1997 a 09/11/1998 e 04/10/1999 a 30/06/2003.

Somando-se tais interregnos aos períodos reconhecidos judicialmente pela sentença (21/02/2005 a 14/10/2015) e pelo presente julgamento (26/01/2004 a 08/11/2004, 17/10/2016 a 08/04/2017 e 07/08/2017 a 14/08/2018), a parte autora totaliza mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em condições especiais até a data do requerimento administrativo.

Cumpre ressaltar que a obtenção do tempo mínimo exigido para o benefício foi possível porque se considerou como atividade especial os períodos em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade de forma intercalada com o labor nocivo.

Esse cômputo está amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 998), que estabelece que o segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença (seja acidentário ou previdenciário), faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Consequentemente, a parte autora faz jus à concessão do benefício de Aposentadoria Especial, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada na data do requerimento administrativo (DER), momento em que já havia preenchido todos os requisitos legais exigidos pelo art. 57 da Lei no 8.213/1991.

Dos Consectários e Dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Dos Honorários Advocatícios

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido de concessão da aposentadoria especial, inverto os ônus da sucumbência, condenando o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tratando-se de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do respectivo percentual ocorrerá apenas na fase de liquidação do julgado, nos estritos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a base de cálculo da verba honorária deverá incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, em estrita observância à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não ofende quaisquer disposições constitucionais ou infraconstitucionais invocadas pelas partes, as quais se têm por expressamente prequestionadas para viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores. Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para amparar a decisão.

Ante o exposto, conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/01/2004 a 08/11/2004, 17/10/2016 a 08/04/2017 e 07/08/2017 a 14/08/2018, e conceder-lhe o benefício de Aposentadoria Especial a partir da data do requerimento administrativo (DER).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. ÓLEO MINERAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PERÍODOS DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo tempo especial (ruído) em um dos períodos postulados e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS recorre postulando a submissão ao reexame obrigatório, o afastamento da especialidade pela ausência de indicação da sigla NEN na aferição do ruído e a aplicação de súmulas. A parte autora requer o cômputo do aviso prévio indenizado, o reconhecimento de outros períodos especiais (ruído e óleo mineral) indeferidos na origem por ausência de procuração do emissor do formulário e pelo uso de EPI, e a concessão da aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Cabimento da remessa necessária; (ii) cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de contribuição; (iii) exigência de procuração para comprovar os poderes do subscritor do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (iv) eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para agente químico cancerígeno (óleo mineral); (v) exigência da sigla NEN para validação do agente ruído; (vi) cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial; (vii) preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico almejado na causa não excede o limite legal de 1.000 salários-mínimos, não estando a sentença sujeita ao reexame obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários, dada a sua natureza indenizatória e a ausência de efetiva prestação de labor (STJ, Tema 1238).

5. É desnecessária a apresentação de procuração, contrato social ou documento equivalente para atestar a legitimidade do emissor do PPP, pois o documento emitido pela empregadora, devidamente carimbado e assinado, goza de presunção de veracidade, cabendo ao INSS eventual impugnação fundada.

6. A exposição a óleo mineral, por se tratar de agente químico qualitativo reconhecidamente cancerígeno, enseja o reconhecimento da especialidade da atividade, sendo ineficaz a mera indicação de uso de EPI.

7. Para o ruído contínuo ou intermitente após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias NHO-01 ou NR-15 (TNU, Tema 174). A indicação inequívoca da técnica NHO-01 supre a exigência, sendo indevida a recusa do formulário pela mera ausência da sigla "NEN".

8. O segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença (acidentário ou previdenciário), faz jus ao cômputo desse mesmo período intercalado como tempo de serviço especial (STJ, Tema 998).

9. Somando-se os interregnos reconhecidos administrativa e judicialmente, a parte autora totaliza mais de 25 anos de trabalho em condições especiais até a data do requerimento administrativo, fazendo jus à Aposentadoria Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder a aposentadoria especial desde a DER. Honorários advocatícios invertidos e a cargo do INSS, a serem definidos em liquidação, com observância da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: 1. O formulário PPP emitido pela empresa goza de presunção de veracidade, sendo dispensável a juntada de procuração do subscritor. 2. A exposição a óleo mineral qualifica a atividade como especial, sendo irrelevante a declaração de uso de EPI. 3. A aferição de ruído pela metodologia NHO-01 ou NR-15 é válida para comprovar a especialidade após 2003, não sendo obrigatória a indicação expressa da sigla NEN.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I, e art. 85, § 4o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 998; STJ, Tema 1238; STJ, Súmula 111; STF, Tema 555; TNU, Tema 170; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/01/2004 a 08/11/2004, 17/10/2016 a 08/04/2017 e 07/08/2017 a 14/08/2018, e conceder-lhe o benefício de Aposentadoria Especial a partir da data do requerimento administrativo (DER), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão